Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada em face de ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, que condicionou a obrigação de fazer à prestação de caução idônea, arbitrada no valor de R$ 564.174,00. Assinalou o prazo de quinze dias para comprovação do recolhimento, sob pena de suspensão do recolhimento. Alega a agravante, em síntese, que nesse caso desnecessário a prestação de caução por não haver prova de que haja probabilidade de provimento do recurso especial ou do recurso extraordinário manejados pela agravada. Sustenta que não há nenhum recurso interposto que tenha atribuído efeito suspensivo, assim o cumprimento de sentença provisório pode prosseguir sem necessidade de caução. Ressalta que foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos inadmitidos. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento desse recurso, para dispensar a prestação de caução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo (ID 26406624 e 26406625). É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão que se pretende reformar é a seguinte, no que interessa: “ (...) Forte nos fundamentos expostos, acolho parcialmente a impugnação ofertada pela parte devedora (ID 83769674). Em relação à obrigação de fazer perseguida neste procedimento de cunho provisório, condiciono-a à prestação de caução idônea, ora arbitrada no montante de R$ 564.174,00. Assinalo o prazo de quinze (15) dias para comprovação do efetivo recolhimento, sob pena de suspensão do procedimento. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para manifestar-se no prazo acima assinalado, sobre o depósito judicial de ID: 83769677, pleiteando o que entender de direito.” Sob meu ponto de vista e nessa análise superficial que se faz nesse momento processual a decisão proferida não merece reparos. De fato, o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” O juízo a quo também ressaltou que: “(...) É certo, ademais, que a utilização irrestrita da “área exclusiva” pela parte credora, objetivando edificação de estabelecimento comercial, denota hipótese de risco de dano de difícil reparação, revelando a necessidade imperiosa de prestação de caução idônea, consoante mencionado entendimento jurisprudencial.” Assim, em um exame superficial entendo pela necessidade de prestação de caução, além disso não constam nos autos evidências que autorizariam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, por não ter sido demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.